Tribunal: TJDFT
Processo: 0025666-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025666-72.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: LIGIA MARINO ALVES AGRAVADOS: SERGIO DE CARVALHO FARIA, POLLYANE CANDIDA FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LÍGIA MARINO ALVES, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que indicou a alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Afirma, ademais, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026